Tribunal: TJSP
Processo: 1502827-90.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima corroboradas pelo depoimento da testemunha e do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base no patamar – agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal. Acréscimo na fração de

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima corroboradas pelo depoimento da testemunha e do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base no patamar – agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal. Acréscimo na fração de 1/6 – Regime aberto – Suspensão condicional da pena (CP, art. 78, § 2o, "b" e "c") – Apelo desprovido.